Tribunal: TJMT
Processo: 1032883-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032883-81.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do

direito vindicado pelo autor.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,
Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032883-81.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento

no
10328883-81.2017.811.0041,
proposta por
HDI Seguros S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (11a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.000,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e de correção monetária pelo INPC, a partir da data do ajuizamento da ação.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 18% sobre o valor da condenação.

Sustenta cerceamento de defesa decorrente necessidade de prova pericial e da falta de pedido administrativo, bem assim ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Alternativamente, alega não ter ocorrido a demonstração do nexo de causalidade. Também a falta de sua notificação sobre a perícia dos bens eventualmente danificados.

Ainda em sede de pedido alternativo, pede que os juros
e correção sejam a partir da data da citação
e
não do
efetivo desembolso/
ajuizamento da ação
, conforme determinado, respectivamente, pela sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 53910354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 10328883-81.2017.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
HDI Seguros S.A.
.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento

no
10328883-81.2017.811.0041,
proposta por
HDI Seguros S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, aqui apelante.

SENTENÇA (11a Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.000,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e de correção monetária pelo INPC, a partir da data do ajuizamento da ação.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 18% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento do direito de defesa da requerida,
Energisa
, aqui apelante, na Ação
Regressiva de Ressarcimento
movida por
HDI Seguros
, aqui apelada
.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso/ajuizamento da ação, como determinou, respectivamente, a sentença impugnada
.

Na origem
, cuida-se de

Ação Regressiva de Ressarcimento, proposta por
HDI Seguros
, aqui apelada,

em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$4.000,00 que pagou, em 27.11.2015, para sua segurada,
Demais Comércio de Confecções Ltda.-EPP
, a título de indenização de equipamentos eletrônicos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.000,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir do desembolso e
de correção monetária
pelo INPC,
a partir da data do ajuizamento da ação
.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso, em especial,
a apresentação dos fartos documentos juntados na petição inicial revela-se suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a produção da prova pericial postulada pela requerida apelante.

Também sem razão a alegação de ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte da segurada consumidora, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes a prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com a segurada
Demais Comércio de Confecções Ltda.-EPP
(id. 53910300), com vigência de 13.1.2015 a 13.1.2016. O sinistro ocorreu em 29.10.2015.

A petição inicial foi instruída ainda com comprovação do endereço da unidade consumidora onde ocorreu o evento danoso e com o aviso do sinistro feito pela segurada em 03.11.2015 (id. 53910303),

Relatório e Laudo de Vistoria com fotos elaborado pela empresa
JOPEMA
, cuja vistoria feita me 04.11.2015 constatou
curto elétrico ocorrido no lado externo do imóvel com queima e toda a fiação de energia, telefone e internet
. A petição inicial foi instruída ainda com o pagamento feito pela segurada para o eletricista no valor de R$3.050,00, conforme orçamento também juntado, Nota Fiscal dos produtos adquiridos para o conserto, bem como com o comprovante do pagamento feito em 27.11.2015 pela seguradora no valor de R$4.000,00 para sua segurada.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
Alega a requerente que formalizou contrato de seguro com Demais Comercio de Confeccoes Ltda Epp, e houve oscilações de energia na rede fornecida pela requerida, o que ocasionou na danificação em vários equipamentos eletrônicos.

Com efeito, restou comprovado nos autos a má-prestação de serviços pela concessionária requerida, mormente porque houve dano nos aparelhos, decorrente das oscilações de energia elétrica, conforme se vê da prova documental acostada à inicial, regulação de sinistro da empresa de perícias e laudos técnicos
.

A seguradora demonstrou, ainda, sua legitimidade ativa e interesse de agir para a ação regressiva fundada em contrato de seguro com a prova do pagamento da indenização ao segurado, sub-rogando-se nos direitos daquele.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, §6o da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

A concessionária sustenta, contudo, que não há nexo de causalidade entre os danos apontados na inicial e o sinistro ocorrido, alegando ocorrência de força maior.

No entanto, a concessionária não provou excludente de responsabilidade, impondo-se em consequência, a sua condenação em repará-los, a teor do art. 37, §6o da CF
.

Não houve qualquer iniciativa da requerida no sentido de demonstrar que os serviços de energia elétrica foram regularmente prestados no dia questionado, ônus que não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC
.

Assim, comprovado os danos e o nexo causal, a concessionária é obrigada a ressarcir a seguradora os valores pagos ao segurado, nos termos do que dispõe a Súmula 188 do STF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO de cobrança CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. oscilação da tensão da rede elétrica. relação de consumo. responsabilidade objetiva. danos sofridos demonstrados. dever de indenizar configurado. sentença mantida - recurso desprovido. A apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes de descargas atmosféricas que, atingindo a rede pública de energia elétrica, danifica bens de particulares, nos termos do art. 37, §6o, da CF/88 O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil. (Ap 66681/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 16/12/2014)

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel do autor, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos danos constatados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva.” (TJSP – Apelação no 013366-52.2013.8.26.0196, Comarca de Franca, 31a Câmara de Direito Privado, DJE 30/04/2014).

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a presente
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
HDI Seguros S/A
representada por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
e condeno a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso.

Condeno
, ainda, a requerida ao pagamento de 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da sentença
.
”
(grifo próprio e nosso).

Quanto ao início dos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais casos, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

A sentença, acertadamente, determinou que os juros de mora tenham seu início a partir desembolso. Todavia, quanto a correção monetária, equivocou-se a sentença ao determinar que inicie a partir da data do ajuizamento da ação, porquanto é também, ou seja, assim como os juros de mora, a partir do desembolso.

Oportuno consignar que embora o recurso seja da requerida, que defende o inicios dos juros e da correção monetária a partir da citação, tem-se que a correção feita em grau de recurso, no caso, quanto ao termo inicial da correção monetária, ainda que implique em data diferente (anterior) daquela pleiteada pelo apelante não configura
reformatio in pejus
, porquanto se trata de questão de ordem pública, que pode ser retificada, inclusive de ofício.

Neste sentido
o recente (julgamento em 15.6.2020)
pronunciamento do STJ. Veja:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR RETARDATÁRIO. TRAMITAÇÃO DO FEITO. CIÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo a Súmula no 283/STF.

4. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.

5.
OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA CONSTITUEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA,
DE MODO QUE APLICAR, ALTERAR OU MODIFICAR SEU TERMO INICIAL, DE OFÍCIO
, NÃO CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA PETITA NEM REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES
.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1344054/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)” (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida, aqui apelante, ao ressarcimento do valor de R$4.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do desembolso, com a ressalva de que a correção monetária também terá seu início a partir do desembolso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020